Tribunal: TJDFT
Processo: 0023674-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. ART. 557, DO CPC/73. MULTA DE DEZ POR CENTO (10%). ART. 475-J, DO CPC/73. INAPLICABILIDADE.
1. A questão da legitimidade ativa dos poupadores do Banco do Brasil foi decidida pelo STJ no REsp no 1.391.198, que reconheceu que todos os detentores de poupança no Banco do Brasil sejam associados ou não do IDEC, tenham ou não outorgado procuração ao instituto, ou mesmo sejam, ou não, possuidores de conta poupança no território do Distrito Federal. Têm, pois, legitimidade ativa para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo de no 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, perante a 12a Vara Cível de Brasília.
2. No Resp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento.
3. Tendo o agravante comprovado o depósito da integralidade do valor apurado nas planilhas de cálculo, não se justifica a aplicação da multa de dez por cento (10%) prevista no art. 475-J, do CPC/73.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.